Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Número do processo: 0716683-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: O. B. P., RAQUEL CAETANO BONATTO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 25 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator